Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-96.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000707-96.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOHN LENO SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PREMEDITAÇÃO E ELEVADA REPROVABILIDADE. CRIME PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO E MOVIMENTADO, COM EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS. SEQUELAS FUNCIONAIS RELEVANTES NA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE CAPITULAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. ART. 385 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado Da Bahia contra sentença que, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

2. O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Pugna, ademais, pelo reconhecimento das agravantes do motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP).

3. O conjunto fático-probatório evidencia que o recorrido agiu de forma premeditada, seguindo a vítima até restaurante movimentado no horário de almoço, munido de facão, e desferindo sucessivos golpes contra o ofendido, que se encontrava de cabeça baixa, almoçando, situação que demonstra dolo intenso e elevada censurabilidade da conduta. Ressalte-se que os golpes cessaram apenas porque a vítima conseguiu fugir do local. Configurada, assim, a negativação da culpabilidade.

4. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, diante do
modus operandi
, visto que
a
agressão ocorreu em local público e movimentado, em horário de almoço, expondo terceiros a risco, com emprego de facão, arma de considerável potencial ofensivo, e multiplicidade de golpes, circunstâncias que extrapolam a gravidade ordinária do tipo.

5. As consequências do crime também se mostram gravosas, pois a vítima sofreu fratura exposta, fratura exposta, lesão nervosa e de tendão na mão direita, necessitou de internação hospitalar, além de suportar sequela funcional permanentes que afeta atividade cotidiana, como a dificuldade na escrita, repercussão que ultrapassa a normalidade da figura típica.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é desnecessária a descrição expressa das agravantes na denúncia para o seu reconhecimento na sentença, desde que os fatos que as configuram tenham sido narrados e debatidos em instrução, cono na hipótese, não configurando violação ao princípio da correlação (art. 385, CPP).

7. Presentes as agravantes do motivo torpe, considerando que o delito foi praticado em razão de animosidade pretérita convertida em vingança, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da agressão inesperada enquanto o ofendido se encontrava sentado e de cabeça baixa, almoçando em ambiente público.

8. Assim, reputadas desfavoráveis as moduladoras da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, compensada com a agravante do motivo torpe, remanesce a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, perfazendo a pena intermediária de

9. Por fim, ausentes causas especiais de diminuição e de aumento de pena, fixo a
pena definitiva
de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Fixado o
regime inicial semiaberto
, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000707-96.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOHN LENO SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto condutor.

2